Tribunal: TJES
Processo: 0001552-61.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001552-61.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELY VIVIAN PASTORE
APELADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RODOVIA EM QUE PRESTA O SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE FUNCIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE – TEMA 940 DO STF – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Em casos em que se requer a denunciação da lide, na hipótese de o denunciante restar vencido, passa-se ao julgamento da denunciação, tal como preceitua o artigo 129, do CPC.

2.
Não houve julgamento da lide secundária, tampouco houve qualquer manifestação a respeito da admissibilidade, ou não, da denunciação da lide no caso em apreço, limitando-se o Juízo
a quo
a reconhecer que a conduta do ora apelante seria culposa e que haveria solidariedade entre a Concessionária requerida e os demais.

3.
Reconhecimento de omissão da sentença e julgamento pela Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, CPC)

4.
O acidente de trânsito que ensejou a propositura da demanda ocorreu em via pública objeto de contrato de concessão firmado entre a requerida
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
e o Estado do Espírito Santo e, ainda, envolveu veículo da própria Concessionária, no contexto do desempenho de seu serviço público.

5.
Hipótese que atrai a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual reconhece a responsabilidade objetiva das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras de serviço público, categoria na qual se enquadra a Concessionária apelada.

6.
É possível que as pessoas jurídicas englobadas pela norma se valham de ação regressiva contra o agente causador do dano, devendo demonstrar, especificamente nessa demanda, a existência de dolo ou culpa em sua ação ou omissão, tratando-se, assim, de responsabilidade subjetiva.

7.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que
“a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

8.
A pretensão de denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível, pois o funcionário da concessionária de serviço público é parte ilegítima para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

9.
Além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via.

10.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a omissão da sentença em relação à análise do pedido de denunciação da lide, julgando-o com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FABIO POMPERMAYER contra a r. sentença de fls. 462/471-verso que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por KELY VIVIAN PASTORE em face de CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, que promoveu a denunciação da lide de ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A, e do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que (i) não houve decisão sobre o cabimento de sua denunciação à lide, a qual não poderia ter ocorrido em virtude de sua ilegitimidade para compor a presente lide, nos termos decididos no Tema 940 do C. STF e que (ii) considerando a condição da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A de concessionária prestadora de serviço público, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda, sustenta que (iii) não agiu como dolo ou culpa, não podendo ser considerado responsável pelo acidente de trânsito, pois a culpa seria da Concessionária, em virtude de sinalização errada na rodovia.

Após a prolação da sentença, sobreveio acordo entre a KELY VIVIAN PASTORE e os requeridos RODOVIA DO SOL S/A, ITAÚ SEGUROS S/A e IRB – INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (fls. 589/593), o qual foi homologado pelo Juízo a quo (fls. 595/595-verso), de modo que os efeitos da sentença apenas subsistiram no que concerne à relação entre FABIO POMPERMAYER e a autora.

Devidamente intimados, CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS S/A ofereceram contrarrazões às fls. 617/627, 628/633 e 634/639, respectivamente.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2023.

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Excelentíssimos membros desta Egrégia Câmara, senhor representante do Ministério Público, funcionários, colegas e advogados.

Inicialmente, como sou o primeiro advogado a assumir a tribuna, parabenizo, em nome da classe, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, desejando muitas felicidades nesse novo momento de vida profissional, que Vossa Excelência continue a espalhar a justiça, como tem feito até hoje em sua vida e a sua biografia é riquíssima nesse sentido.

Com relação ao processo, existe a necessidade de se arguir uma questão de ordem para que esta Câmara resolva uma situação decorrente da conexão.

Esse processo decorre de um acidente em que faleceu uma senhora que era esposa e mãe dos autores. Então, seis processos foram ajuizados, um para o marido e cinco para os filhos. E estes processos, no primeiro grau, foram reunidos por conexão.

Muito bem.

No segundo grau, após a sentença, houve a celebração de acordo e o processo, teoricamente, estaria extinto, mas o denunciado a lide recorreu questionando a denunciação a lide. Observa-se que, antes da sentença, não houve nenhuma manifestação do denunciado, exclusivamente após a sentença.

Em razão disso, os processos foram digitalizados. E, na digitalização, eles perderam o apensamento e subiram ao Tribunal, cinco deles, um continua no primeiro grau, e foram distribuídos a desembargadores diversos, sendo que o primeiro foi o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, depois a Desembargadora Janete Vargas Simões, que declinou da competência e foi para o Desembargador Telêmaco, também o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro e o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho receberam processos.

E hoje, em virtude dessas decisões, nós temos dois processos, sendo que um deles é esse que está sendo julgado hoje, com o Desembargador Telêmaco, dois com o desembargador Namyr, um com o Desembargador Raimundo.

Então, há que se decidir, inicialmente, se esses processos devem ser julgados reunidos, como estavam no primeiro grau, por conexão, ou se é possível o julgamento isolado, de um a um, e aí se discutiriam as decisões iniciais que entenderam a conexão e houve o redirecionamento deste recurso.

Eu não sei se continuo na explanação com relação ao mérito ou haveria essa deliberação em primeiro lugar.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Eu vou dar a palavra ao eminente relator para se manifestar com relação a essa questão.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, em face dessa situação, vou pedir o retorno dos autos para analisar.

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Senhor Presidente, só pediria para deixar registrado que com o retorno, manteria o meu direito de fala.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos retornam ao eminente Relator para analisar as questões postas nesta oportunidade, garantido o direito a sustentação em defesa de seu constituinte.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0001552-61.2002.8.08.0024

APELANTE: FÁBIO POMPERMAYER

APELADOS: KELY VIVIAN PASTORES; ITAU SEGUROS S/A; IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A; CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A; ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
FABIO POMPERMAYER
contra a r. sentença de fls. 462/471-verso que, nos autos da

ação de indenização por danos morais e materiais

ajuizada por
KELY VIVIAN PASTORE
em face de
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
que promoveu a denunciação da lide de
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
S/A, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A,
e do ora
recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que (
i
) não houve decisão sobre o cabimento de sua denunciação à lide, a qual não poderia ter ocorrido em virtude de sua ilegitimidade para compor a presente lide, nos termos decididos no Tema 940 do C. STF e que (
ii
) considerando a condição da
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
de concessionária prestadora de serviço público, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda, sustenta que (
iii
) não agiu como dolo ou culpa, não podendo ser considerado responsável pelo acidente de trânsito, pois a culpa seria da Concessionária, em virtude de sinalização errada na rodovia.

Após a prolação da sentença, sobreveio acordo entre a
KELY VIVIAN PASTORE e os requeridos RODOVIA DO SOL S/A, ITAÚ SEGUROS S/A e IRB – INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
(fls. 589/593), o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
(fls. 595/595-verso), de modo que os efeitos da sentença apenas subsistiram no que concerne à relação entre
FABIO POMPERMAYER
e a autora.

Devidamente intimados,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS S/A
ofereceram contrarrazões às fls. 617/627, 628/633 e 634/639, respectivamente.

De plano,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pelo apelante
, pois compreendo que sua condição de hipossuficiência restou demonstrada.

Passando à análise do mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a causa.

Em virtude de um acidente de trânsito ocorrido em 04.01.2001 na Rodovia ES-060, houve o falecimento de
MARIA DELICÉA PASTORE,
a qual estava em veículo que foi abalroado por carro dirigido por funcionário da
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
, fato que ensejou a propositura de uma série de demandas de conteúdo similar por seus familiares, dentre eles, a ora apelada
KELY VIVIAN PASTORE,
em face da Concessionária, por meio das quais pleiteiam a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Em sede de contestação,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
requereu a denunciação da lide de
FABIO POMPERMAYER,
o funcionário que estava conduzindo o veículo quando o acidente ocorreu, e das seguradoras
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS S/A.

O Juízo
a quo,
sem se manifestar sobre o deferimento, ou não, dos pedidos de denunciação, determinou a citação das partes denunciadas pela Concessionária.

Em sua peça defensiva, o ora apelante afirmou ser parte ilegítima para figurar na lide, de modo que a denunciação não poderia prosperar. Subsidiariamente, aduziu que a culpa do acidente seria da Concessionária, em função da colocação de placas de trânsito em locais incorretos.

Após a instrução processual, o Magistrado primevo prolatou a sentença objeto do presente recurso, por meio da qual condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais, por compreender que
“restou comprovada a culpa do réu na ocorrência do evento danoso, devendo sobre ele pesar o ônus jurídico de sua iniquidade, bem como àqueles que o direito responsabiliza, na forma da lei”.
Não houve, contudo, manifestação sobre a lide secundária, ou sobre as teses defensivas do ora recorrente.

Como se sabe, em casos em que se requer a denunciação da lide, na hipótese de o denunciante restar vencido, passa-se ao julgamento da denunciação, tal como preceitua o artigo 129, do CPC:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Conforme relatado, não houve julgamento da lide secundária, tampouco houve qualquer manifestação a respeito da admissibilidade, ou não, da denunciação da lide no caso em apreço, limitando-se o Juízo
a quo
a reconhecer que a conduta do ora apelante seria culposa e que haveria solidariedade entre a Concessionária requerida e os demais.

Assim,
entendo que a sentença objurgada foi omissa em relação à lide secundária, fato que permite seu julgamento nesta Instância, à luz da Teoria da Causa Madura
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

E, para analisar o pedido de denunciação da lide e seus eventuais consectários, é necessário ressaltar que o acidente de trânsito que ensejou a propositura da presente demanda ocorreu em via pública objeto de contrato de concessão firmado entre a requerida
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
e o Estado do Espírito Santo e, ainda, envolveu veículo da própria Concessionária, no contexto do desempenho de seu serviço público.

Como se sabe, casos tais atraem a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual
reconhece a responsabilidade objetiva
das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras de serviço público, categoria na qual se enquadra a Concessionária apelada:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo em comento é de clareza solar ao reconhecer que a responsabilidade desse grupo é objetiva, não se perquirindo a respeito de culpa ou dolo.

Por sua vez, é possível que as pessoas jurídicas englobadas pela norma se valham de ação regressiva contra o agente causador do dano, devendo demonstrar, especificamente nessa demanda, a existência de dolo ou culpa em sua ação ou omissão, tratando-se, assim, de responsabilidade subjetiva.

A partir dessa premissa, o Colendo Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que
“a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

No caso em apreço, a demanda foi corretamente proposta em face apenas da Concessionária de Serviço Público, a qual, contudo, denunciou à lide o seu funcionário, ora apelante,
FABIO POMPERMAYER.

Como exposto, a pretensão de denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível,
pois o funcionário da concessionária de serviço público é parte ilegítima
para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

A título elucidativo, transcrevo entendimento jurisprudencial tratando do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Veículo a serviço da concessionária de energia que abalroou o veículo da autora. Concessionária ré que pleiteou a denunciação da lide à empresa terceirizada por ela contratada para entrega notas de avisos de cobrança, cujo funcionário conduzia o veículo no momento do acidente. Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide. Recurso da ré-concessionária alegando a imprescindibilidade da inclusão da empresa terceirizada na presente demanda. Recurso que não merece prosperar.
Concessionária de energia ré que é prestadora de serviços públicos, respondendo objetivamente pelos danos causados. (art. 37, parágrafo 6º, da CRFB/88). Denunciação da lide a terceiro que tumultuaria a demanda originária, violando os princípios da celeridade e economia processual, implicando a reunião de relações jurídicas que versam sobre responsabilidades civis de natureza diversa. Incabível a denunciação da lide nas hipóteses em que se atribui a terceiro a responsabilidade pelo fato danoso
. Súmula nº 240 deste tribunal de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Decisão que deve ser mantida. Recurso desprovido.
(TJRJ; AI 0054218-07.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 29/11/2022; Pág. 696)

Portanto, além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via.

Assim, diante dos fundamentos expostos, a condenação solidária de
FABIO POMPERMAYER
não pode subsistir, por ser parte ilegítima para figurar na lide.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para, reconhecendo a omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado por
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
julgá-lo com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a
FABIO POMPERMAYER,
por ser parte ilegítima para figurar na lide.

Diante do resultado do julgamento, condeno a denunciante
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do denunciado
FABIO POMPERMAYER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Tendo recebido com antecedência o voto proferido pelo eminente Relator e, após detida análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto de relatoria, apenas complementando a parte dispositiva, de modo a evidenciar a anulação da sentença recorrida, no que atine ao capítulo decisório que impôs a condenação do apelante, nos seguintes termos:

"Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para, reconhecendo a omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado por CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, julgá-lo com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a FABIO POMPERMAYER, por ser parte ilegítima para figurar na lide,
com a consequente anulação da sentença recorrida no que se refere à condenação do apelante.

Diante do resultado do julgamento, condeno a denunciante CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do denunciado FABIO POMPERMAYER".

É como voto.